Tribunal: STF
Processo: HC 202117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Josuel de Novais Germano, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial n. 1.796.350.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e cento e vinte e quatro dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 21-45, e-doc. 3).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Paraná, objetivando a absolvição e, subsidiariamente, a redução das penas impostas ao paciente. Em 8.6.2020, a Terceira Câmara Criminal desproveu o recurso, mantendo-se a sentença:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PERQUIRIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISSERTAÇÃO IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA, INDENE DE DÚVIDAS, A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO ACUSADO. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO, FIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE NARROU DE FORMA FIRME E SEGURA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL PERPETRADA PELO RÉU E UM COMPARSA NÃO IDENTIFICADO, TENDO RATIFICADO O RECONHECIMENTO PESSOAL DO AGENTE. RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM DO DENUNCIADO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU EM RAZÃO DAS COORDENADAS DE GPS DO APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO. DECLARAÇÕES QUE POSSUEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, QUANDO HARMÔNICAS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES, COMO IN CASU. NO MAIS, APREENSÃO DE OBJETO DO CRIME (SIMULACRO DE ARMA DE FOGO) EM POSSE DO DENUNCIADO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 2) DOSIMETRIA PENAL. 2.1) CONCLAMADO O AFASTAMENTO DO DESVALOR ATRIBUÍDO AO VETOR ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE CONDUTA DELITUOSA PERPETRADA PELO RÉU EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO ORA AVALIADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ENTENDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE NA HODIERNA JURISPRUDÊNCIA. CONSERVAÇÃO DO RECRUDESCIMENTO. 2.2) ROGATIVA DE ALHEAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESCONSIDERADA COM ÊNFASE NO PREJUÍZO FINANCEIRO EXPERIMENTADO PELAS VÍTIMAS. VALOR QUE EXTRAPOLOU O NORMAL À ESPÉCIE. SITUAÇÃO QUE REPRESENTOU CONSIDERÁVEL PERDA PATRIMONIAL. CONFIRMAÇÃO DA CONCLUSÃO DESENVOLVIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2.3) PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA, ALIADO À EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, QUE IMPÕE A MODALIDADE INICIAL FECHADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 162-179, e-doc. 3).
    4. Contra esse julgado foi interposto Recurso Especial, inadmitido no Tribunal paranaense (fls. 214-216, e-doc. 3).
    Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.796.350/PR, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça (fls. 254-255, e-doc. 3).
    Insurgiu-se a impetrante, mais uma vez, interpondo agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da ementa a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. Agravo regimental improvido” (fls. 31-37, e-doc. 4). 
    5. Contra esse acórdão, tem-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste em que “a dosimetria da pena realizada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná revela um rigor excessivo na fixação da pena-base do paciente”.
    Sustenta que, “acerca da valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime, o Tribunal considerou que o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima extrapolou o resultado normal do tipo penal, razão pela qual manteve a exasperação da pena-base, para essa circunstância, em 9 (nove) meses. Ora, em razão da prática do delito contido no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal, ainda que se considere que o paciente cometeu o crime de roubo, é preciso dizer que não apresenta elevado valor econômico a ponto de superar as circunstâncias próprias da figura típica. Dessa forma, a fundamentação do acórdão é inidônea para justificar a exasperação e, portanto, implica equivocada aplicação dos dispositivos questionados. Isto fica ainda mais evidente quando comparada a exasperação da pena-base realizada na espécie dos autos (9 meses) com o caso tratado no REsp 1736063/RS, oportunidade em que o vetorial das consequências do crime serviu para aumentar a pena em 10 meses pelo roubo de um veículo Toyota/Corolla. Logo, não há como tratar da mesma forma, com o mesmo rigor punitivo, o crime de roubo de um veículo de alto padrão e o mesmo fato antijurídico que recaia sobre um celular e pequena quantia em espécie. Diante disso, verifica-se que os fundamentos tecidos para a majoração da pena-base, no que tange à valoração negativa das consequências do crime, não encontram respaldo legal, por violar o art. 59 do CP, razão pela qual essa reprimenda merece ser reduzida”. 
    Assinala que se deveria “também afastar o regime inicial fechado, já que fundamentado nas consequências do crime, uma vez que o paciente não é reincidente e as demais circunstâncias judiciais não impedem a fixação do regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1).
    Estes os pedidos:
    “Pelo exposto, vez que é possível constatar a ilegalidade, requer o paciente que seja conhecido o presente remédio constitucional, e no mérito, que seja concedida a ordem, para a desconstituição do acórdão que manteve exacerbada a pena-base, a fim de reduzir os 9 meses valorados em decorrência das consequências do crime, no compasso do artigo 59 do Código Penal, bem como a mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    8. Na espécie em foco, consta ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e cento e vinte e quatro dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal. Tem-se na sentença condenatória:
    “(...) Face o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu JOSUEL DE NOVAIS GERMANO, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. 
    IV. DOSIMETRIA
    a) Circunstâncias judiciais 
    Considerando as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e correlatas do Código Penal, passo a individualizar a pena cominada ao réu. 
    Culpabilidade: agiu o réu com plena consciência em busca do resultado criminoso, pois enquanto imputável, tinha, na ocasião dos fatos, pleno conhecimento da ilicitude de seu proceder, sendo reprovável seu comportamento, mas no quesito em análise, deve ser considerado normal, já que a sua atuação não apresenta outros aspectos negativos, mas apenas aqueles próprios do tipo penal que lhe é atribuído. 
    Antecedentes: entendo que a pena merece sobrelevo neste ponto, posto que em consulta ao Sistema Oráculo (em anexo), verifico que o réu possui uma condenação perante a 1 a Vara Criminal de Curitiba/PR, pela prática do crime de roubo majorado, na data de 15/10/2016 (autos n. 023147-39.2016.8.16.0013), com trânsito em julgado em 06/07/2018. 
    Conduta social: não há condições fáticas para determinar. 
    Personalidade: não há nos autos elementos ou dados suficientes para uma segura avaliação. 
    Motivos do crime: busca de lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio. Motivo normal para o crime de roubo. 
    Circunstâncias do crime: nada em especial a justificar um agravamento penal. 
    Consequências: entendo que a pena merece sobrelevo neste ponto. Isso porque, houve prejuízos materiais para a vítima, haja vista que seu aparelho celular, qual seja, Sony/Xperia LI, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), não foram recuperados. Conforme entendimento jurisprudencial, o prejuízo causado à vítima em razão da não recuperação dos bens ou valores subtraídos, não é inerente aos delitos patrimoniais e, portanto, tal circunstância autoriza o aumento da pena-base: (…)
    Do comportamento da vítima: em nada contribuiu para a eclosão do evento criminoso. 
    Deste modo, considerando-se como desfavorável ao acusado os antecedentes e as consequências, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal.
    Levando-se em conta que a mínima cominada ao crime é de 04 (quatro) anos e a máxima de 10 (dez) anos, a diferença entre os extremos é de 06 (seis) anos, ou seja, 72 (setenta e dois) meses. Portanto, sendo 08 (oito) as circunstâncias judiciais, cada uma tem peso de até 09 (nove) meses na fixação da pena-base. Assim sendo, acresço 18 (dezoito) meses, perfazendo-se, portanto, a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
    Quanto a pena pecuniária, a pena de multa mínima é de 10 (dez) dias e a máxima de 360 (trezentos e sessenta) dias, a diferença entre os extremos é de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa. Portanto, sendo 08 (oito) circunstâncias judiciais, cada uma tem o peso de até 43 (quarenta e três) dias-multa na fixação da pena-base. Assim, acresço 83 (oitenta e três) dias-multa à pena mínima de 10 (dez) dias-multa, totalizando 93 (noventa e três) dias multa. Portanto, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 93 (noventa e três) dias-multa. 
    b) Circunstâncias atenuantes e agravantes 
      Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
    c) Causas de diminuição ou de aumento
    Em face da existência de causas de aumento de pena, qual seja, concurso de pessoas (inciso II, do § 2 ° , do artigo 157, do Código Penal) e, considerando-se a ausência de motivos que justifiquem uma exasperação penal mais severa, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 124 (cento e vinte e quatro) dias multa.
    d) Pena definitiva
    Assim, torno definitiva a pena de reclusão de JOSUEL DE NOVAIS GERMANO em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses multa. de reclusão e multa de 124 (cento e vinte e quatro) dias Atendendo à situação econômica do réu (artigo 60, do Código Penal) - condenado com poucos recursos - o valor do dia-multa deverá ser calculado na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devendo ser corrigido monetariamente, na forma da lei, desde a data da infração. (…)
    VI. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
    Assim, com supedâneo no artigo 33, §§ 2 ° e 3 ° , e artigo 34, ambos do Código Penal, determino para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, o regime FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena imposta, bem como por ser a medida mais socialmente recomendável ao réu. Ainda, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez não preenchido os requisitos legais previstos no artigo 44, inciso 1, II e III, do Código Penal e deixo, por fim, de beneficiar o réu com a Suspensão Condicional da Pena, haja vista o quantum da pena fixada” (fls. 21-45, e-doc. 3). 
    Ao apreciar a Apelação n. 31649-30.2017.8.16.0013, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do voto condutor da Juíza de Direito Convocada Simone Cherem Fabrício de Melo, assentou:
    “(...) Entrementes, imperioso reconhecer o absoluto acerto da sentença vergastada ao exasperar a pena imposta ao apelante JOSUEL pelo fato de seus antecedentes serem desfavoráveis. 
    Da análise ao histórico criminal do acusado verifica-se que a sentença condenatória proferida em desfavor do réu na Ação Penal nº 0023147-39.2016.8.16.0013 se refere à perpetração do delito de roubo no dia 15/10/2016 [antes do cometimento do delito sub examine, que ocorrera em 20/09/2017], cujo decisum transitou em julgado na data de 06/07/2018 [antes da prolação da sentença impugnada por este recurso de apelação], sendo hábil, portanto, a amparar o correspondente acréscimo. (...)
    Destarte, malgrado a condenação por fato anterior e trânsito em julgado posterior ao delito sub examine não seja apta a caracterizar a reincidência [hipótese em que a decisão irrecorrível deve preceder o novo crime em análise], é hábil a configurar os maus antecedentes. (…)
    Outrossim, não se verifica a possibilidade de alheamento do desvalor imputado às consequências do crime, porquanto ultrapassam o resultado típico do delito na hipótese dos autos. Repise-se que o citado vetor foi negativamente valorado em razão do prejuízo patrimonial experimentados pela vítima, que, de fato, extrapolaram o normal considerado à espécie. (…)
    Registre-se que, apesar de esta Relatora compreender que o prejuízo econômico, de regra, é resultado inerente ao tipo penal em espeque, impende destacar que na hipótese em comento a res tinha valor imódico. Com efeito, a perda experimentada pelo ofendido Noel foi elevada, considerando que não recuperou seu aparelho celular subtraído, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), tampouco os R$ 37,00 (trinta e sete reais) em espécie, também roubados – Auto de Avaliação Indireta de mov. 8.14. 
    (...) O prejuízo suportado pelo ofendido restou comprovado nos autos, pois extraídos das declarações da vítima Noel, que, sob o crivo do contraditório (movs. 34.2/34.3), esclareceu que não recuperou seu patrimônio, o que, aliado ao laudo de avaliação indireta, mostra-se apto a embasar o acréscimo operado na pena-base. 
    Como cediço, a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio ganha especial valor probatório, ainda mais quando corroborada com os demais elementos amealhados na fase do contraditório. 
    Por conseguinte, forçoso ratificar o incremento da basilar em razão das consequências do crime. 
    Considerando a manutenção do quantum de pena fixado na origem – 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão –, além da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal” (fls. 162-179, e-doc. 3).
    9. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes às consequências do crime e aos antecedentes do paciente, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia a serem reconhecidas.
    10. Relativamente ao quantum do aumento da pena-base em razão desses fatores, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’” (RHC n. 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido o RHC n. 152.050-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    Compete às instâncias antecedentes decidirem sobre a elevação aplicável pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, não sendo adequada a via do habeas corpus para revisão da matéria, salvo se comprovada manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que inexiste no caso examinado. 
    11. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ de 22.5.2014).
    12. Insurge-se a impetrante, ainda, contra o regime prisional fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.
    Pelo que se depreende das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, a verificação da existência de outros processos criminais em andamento fundamentou a fixação do regime inicial fechado, tendo sido observado o disposto na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIME FECHADO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto às alegações de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso de apelação, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal (HC 132.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.244-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 15.5.2020).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 164.686, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 12.12.2019).
    Nesse sentido, confiram-se também: HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; HC n. 124.876, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2015; HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 155.090-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018; RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.12.2019.
    13. Nada há que se prover quanto às alegações da impetrante, pois a dosimetria das penas e o regime prisional impostos ao paciente não apresentam ilegalidade ou teratologia, sendo proporcionais à conduta típica por ele praticada.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019). 
    15. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora